Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As consequências do crime correspondem aos danos causados pela infração penal, os quais podem ser de cunho material ou moral.

2. Se no caso, considerando que restou demonstrada a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal incriminador, deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial relativa às consequências do crime.

3. É cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal se o crime foi praticado contra a vítima de violência doméstica na presença de seus filhos menores, crianças de tenra idade, em período de formação da personalidade, quando é evidente a repercussão da conduta do réu em relação à integridade psicológica deles.

4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.